Tribunal: TJES
Processo: 5019631-69.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019631-69.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ESTEVAO NEVES e outros

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4A VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO. DEMORA NA DESIGNAÇÃO DE SESSÃO PLENÁRIA. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DO FEITO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do réus contra suposto ato coator do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica – Tribunal do Júri, nos autos da Ação Penal nº 0016509-10.2019.8.08.0012, no qual os pacientes foram pronunciados pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 29, caput, do Código Penal, estando presos preventivamente, sustentando-se constrangimento ilegal por excesso de prazo para julgamento e ausência de impulso processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na designação da sessão do Tribunal do Júri configura excesso de prazo e violação ao princípio da razoável duração do processo; (ii) estabelecer se subsistem os fundamentos da prisão preventiva ou se a custódia cautelar assumiu caráter de antecipação de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição do excesso de prazo não se realiza por critério meramente aritmético, exigindo juízo de razoabilidade e proporcionalidade, à luz das peculiaridades e da complexidade do caso concreto.

4. O feito envolve pluralidade de réus, atuação de defensores distintos e interposição de recursos por corréus, circunstâncias que impactam legitimamente a duração do processo.

5. A preclusão da decisão de pronúncia em relação aos pacientes encontra-se devidamente certificada, havendo manifestação expressa de desinteresse recursal, inexistindo paralisação processual por descumprimento de determinação judicial.

6. A autoridade judiciária de origem adotou providências para o regular prosseguimento da ação penal, inclusive determinando o avanço para a fase do art. 422 do CPP e reavaliando periodicamente a necessidade da prisão preventiva.

7. A demora verificada decorre das vicissitudes do procedimento do Júri, do exercício do direito de defesa pelos corréus e das restrições impostas durante o período da pandemia da COVID-19, não se caracterizando inércia estatal.

8. A prisão preventiva permanece devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, do modus operandi e da periculosidade evidenciada, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A caracterização de excesso de prazo no procedimento do Tribunal do Júri exige juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do caso, a pluralidade de réus e a atuação defensiva.

2. Não há constrangimento ilegal quando a demora processual decorre de fatores objetivos do feito e de providências regularmente adotadas pelo juízo para impulsionar a marcha processual.

3. Mantém-se a prisão preventiva quando devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta do crime imputado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, art. 121, § 2º, IV, c/c art. 29, caput; CPP, arts. 312 e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5019631-69.2025.8.08.0000

AUT.
COATORA
:
JUÍZO DA
4
ª VARA CRIMINAL
DE
CARIACICA
– TRIBUNAL DO JÚRI

P
ACIENTE
S
:
ESTEVAO NEVES
E
PAULO ROBERTO DA SILVA MATTOS

R
ELATOR:
DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

ESTEVAO NEVES
e
PAULO ROBERTO DA SILVA MATTOS

contra suposto ato coator do
JUÍZO DA
4
ª VARA CRIMINAL
DE
CARIACICA
– TRIBUNAL DO JÚRI
praticado nos autos da Ação Penal nº 0016509-10.2019.8.08.0012.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos:
(i)
a decisão de pronúncia foi proferida em 16 de setembro de 2024, sem que a sessão plenária tenha sido designada;

(ii)
a demora configura afronta ao princípio da razoável duração do processo;
(iii)
a prisão cautelar assumiu o caráter de antecipação de pena;
(iv)
a decisão proferida em 16 de abril de 2025, que determinava a certificação da preclusão da pronúncia para os pacientes e o impulso para a fase do art. 422 do CPP, não foi cumprida; e
(v)
um pedido de liberdade provisória protocolado em favor de Paulo Roberto em 07 de julho de 2025 está há mais de quatro meses sem qualquer movimentação.

Basicamente diante de tais fatos, requer, liminarmente, o relaxamento das prisões ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão de ID 17039948.

As informações foram prestadas e juntadas ao ID 17263071.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17572949, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. No caso em tela, após uma análise pormenorizada dos argumentos e dos documentos colacionados, não vislumbro a presença inequívoca dos requisitos autorizadores para a concessão da ordem.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que os pacientes foram pronunciados pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c o art. 29,
caput
, ambos do Código Penal.

Na presente hipótese, a parte impetrante articula sua pretensão argumentando que os pacientes estariam sofrendo constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a realização de seu julgamento pelo Tribunal do Júri, configurando inércia estatal.

Acerca do alegado excesso de prazo e duração razoável do processo, vale registrar que a aferição dos prazos processuais não se resume a uma mera soma aritmética, mas exige um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo da prisão provisória em relação às particularidades e complexidades do caso concreto.

A esse respeito: “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal
”
(
STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

Na hipótese, embora a defesa aponte para a delonga na tramitação do feito, uma análise dos autos originários não permite a conclusão pela existência de uma demora injustificada e desproporcional imputável exclusivamente ao aparato estatal.

Com efeito, a parte impetrante afirma categoricamente que a decisão de ID 67255523 (proferida em 16/04/2025, autos de origem), que determinava a certificação da preclusão da pronúncia para os pacientes e a remessa dos autos ao
parquet
para manifestação, na forma do art. 422 do CPP, “
JAMAIS foi cumprida
”.

Contudo, ao compulsar detidamente os autos, verifico a existência da Certidão de ID 62486373 (processo referência), datada de 04 de fevereiro de 2025, onde a Chefe de Secretaria atesta expressamente que a decisão de pronúncia precluiu para o acusado Estevão Neves em 04/10/2024 e para o acusado Paulo Roberto da Silva Mattos em 16/10/2024.

Tal preclusão, aliás, encontra-se amparada nas certidões dos oficiais de justiça (ID 52895034 e ID 52110233, processo referência), que informam que ambos os pacientes, ao serem intimados da sentença de pronúncia, declararam expressamente que não desejavam recorrer.

Portanto, a alegação de que o feito estaria paralisado aguardando o cumprimento de uma ordem não se sustenta, ao menos em sede de cognição sumária, própria desta via.

Ademais, o que se extrai da decisão de 16/04/2025 (ID 67255523) é que a autoridade coatora, ciente dos recursos interpostos pelos corréus PATRICK FABRETE e IGOR STTUART SENSUAL SILVA D'LIMA (Recurso em Sentido Estrito protocolado sob o nº 5014556-13.2025.8.08.0012), determinou o processamento dos requerimentos dos corréus em instrumento apartado e, simultaneamente, o prosseguimento da ação penal nestes autos para os pacientes rumo à fase do art. 422 do CPP.

Ademais, ao ser oficiada para prestar informações, assim declarou a autoridade apontada como coatora (ID 17263071):

“(...) Já nestes autos, determinou a intimação das partes para apresentarem manifestação na fase do artigo 422, do Código de Processo Penal, bem como manteve a prisão preventiva dos acusados. (id. 67255523)

Na data de 07 de julho de 2025, a Defesa do acusado PAULO ROBERTO DA SILVA MATTOS requereu a revogação da prisão preventiva deste. (id. 72364803)

Na mesma data, o Recurso em Sentido Estrito interposto pelos acusados IGOR STUART SENSUAL SILVA D’LIMA e PATRICK FABRETE foi autuado e recebeu o nº5014556-13.2025.8.08.0012.

Com o recebimento do pedido de informações ora em análise, os autos foram levados à conclusão na data de 13 de novembro de 2025. Nesta data, proferi decisão reavaliando a necessidade da prisão preventiva dos acusados PAULO ROBERTO DA SILVA MATTOS, ESTEVÃO NEVES, PATRICK FABRETE e IGOR STUART SENSUAL SILVA D’LIMA, mantendo-as, bem como determinei o cumprimento imediato da decisão proferida na data de 16 de abril de 2025.

Conforme se observa, o processo tramita em face de quatro acusados presos, com atuação da Defensoria Pública e Advogados particulares distintos. Foram formulados diversos pedidos de liberdade provisória e outros, demandando tempo para a tramitação regular e apreciação destes e Habeas Corpus.

Por fim, importante registrar que os acusados PAULO ROBERTO DA SILVA MATTOS, PATRICK FABRETE, IGOR STUART SENSUAL SILVA D’LIMA e ESTEVÃO NEVES, foram presos nos dias 15/10/2019, 15/10/2019, 02/04/2020 e 23/09/2020, respectivamente, ou seja, estiveram presos durante a Pandemia COVID-19, fato que dificultou a tramitação mais célere dos processos, vez que as atividades no Poder Judiciário sofreram com as suspensões determinadas pelo CNJ – TJES – Governo do Estado, dentre outros, atrasando toda a tramitação dos processos nesta 4ª Vara Criminal, por, aproximadamente, dois anos.
(...)”
- destaquei.

Vale frisar, em 27/11/2025, o juízo de primeiro grau proferiu decisão reavaliando e mantendo a prisão preventiva dos acusados, tendo em vista a manutenção do quadro fático que inicialmente autorizou a cautelar máxima (ID 83887938 dos autos de origem).

Desta forma, denota-se que a autoridade coatora tem impulsionado o feito, proferindo despachos e decisões para organizar a marcha processual diante da pluralidade de réus e da interposição de recursos. A demora, portanto, decorre das próprias vicissitudes do processo e do exercício do direito de defesa pelos corréus, não podendo ser atribuída à inércia do Estado-Juiz.

Outrossim, como dito, a prisão preventiva dos pacientes mantém-se hígida e necessária. A decisão de pronúncia e a decisão superveniente que manteve a segregação estão devidamente fundamentadas na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito — homicídio cometido em superioridade numérica e com
modus operandi
que denota periculosidade — e para assegurar a aplicação da lei penal.

Por derradeiro, verifica-se que o
parquet
apresentou manifestação na fase do art. 422, CPP, em 01/12/2025, demonstrando a regularidade na tramitação do feito.

Portanto, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do
Habeas Corpus
. A manutenção da custódia é medida que se impõe para a garantia da ordem pública e a regular conclusão do procedimento do Júri.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR EM DENEGAR A ORDEM

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.